Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-59.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo – Sobreestadia de containers – Demurrage - sentença de procedência – Recurso da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Precedentes - O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido processo legal –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo – Sobreestadia de containers – Demurrage - sentença de procedência – Recurso da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Precedentes - O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido processo legal – Preliminar rejeitada.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Cláusula de eleição de foro constante no Termo de responsabilidade por de devolução de unidades de carga – Preliminar rejeitada.

CAUÇÃO - Autora pessoa jurídica estrangeira – Previsão de que seja prestada caução – Inteligência do art. 83, do Código de Processo Civil - Desnecessidade - Pessoa jurídica estrangeira que se encontra representada por por empresa nacional em condições de suportar e garantir as custas e honorários advocatícios na eventualidade de ser vencida – Preliminar rejeitada.

INÉPCIA DA INICIAL - Petição inicial que preenche todos os requisitos do art. 319, CPC e veio acompanhada de todos os documentos necessários para o ajuizamento da ação – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Apelante que atuou como consignatária da carga transportada, assumindo, assim, a responsabilidade pelas obrigações atinentes ao conhecimento de embarque – Preliminar rejeitada.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - A devolução dos contêineres no prazo contratado era obrigação que competia à consignatária e não ao exportador – Preliminar rejeitada.

MÉRITO - Cobrança de sobreestadia - demurrage - Indenização por inadimplemento da obrigação – Cabimento - Praxe comercial -Precendente do STJ - Impossibilidade de limitação dos valores - Não caracterização de onerosidade excessiva no ajuste dos valores - Quantidade de dias de atraso devidamente demonstrada - Observância do "pacta sunt servanda" - Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015.

DISPOSITIVO - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002088-59.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NATARI
ALIMENTOS LTDA., é apelado HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHGHT
REPRESENTADA POR COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
2
Voto no: 18.333
Comarca: Santos – 6a Vara Cível
Apelante: Natari Alimentos Ltda
Apelada: Hapag-lloyd Aktiengesellschaft
AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo – Sobreestadia de
containers – Demurrage - sentença de procedência – Recurso da
ré.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Precedentes - O
Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento
antecipado é possível, se entender pela existência de elementos
suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa
ao devido processo legal – Preliminar rejeitada.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Cláusula de eleição de foro
constante no Termo de responsabilidade por de devolução de
unidades de carga – Preliminar rejeitada.
CAUÇÃO - Autora pessoa jurídica estrangeira – Previsão de que
seja prestada caução – Inteligência do art. 83, do Código de
Processo Civil - Desnecessidade - Pessoa jurídica estrangeira que
se encontra representada por por empresa nacional em condições
de suportar e garantir as custas e honorários advocatícios na
eventualidade de ser vencida – Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL - Petição inicial que preenche todos os
requisitos do art. 319, CPC e veio acompanhada de todos os
documentos necessários para o ajuizamento da ação – Preliminar
rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Apelante que atuou como
consignatária da carga transportada, assumindo, assim, a
responsabilidade pelas obrigações atinentes ao conhecimento de
embarque – Preliminar rejeitada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - A devolução dos
contêineres no prazo contratado era obrigação que competia à
consignatária e não ao exportador – Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Cobrança de sobreestadia - demurrage - Indenização
por inadimplemento da obrigação – Cabimento - Praxe comercial -
Precendente do STJ - Impossibilidade de limitação dos valores -
Não caracterização de onerosidade excessiva no ajuste dos
valores - Quantidade de dias de atraso devidamente demonstrada
- Observância do “pacta sunt servanda” - Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
3
SUCUMBÊNCIA - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85,
§11, do CPC/2015.
DISPOSITIVO - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
4
Recurso à r. sentença de fls. 219/223 proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Joel Birello Mandelli da 6a Vara Cível da Comarca de Santos que
julgou procedente a ação de cobrança proposta por Hapag-Lloyd
Aktiengesellschaft contra Natari Alimentos Ltda para condenar a ré a pagar a
quantia de R$ 74.648,62, bem como as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Recorre a ré pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 229/258) e respondido (fls.
266/282).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é transportadora marítima de cargas
internacionais e, nessa qualidade, realizou o transporte de mercadorias
destinadas à ré da cidade de Valência na Espanha para a cidade de Santos no
Brasil.
Alega a requerente que após a descarga dos containers, o
representante da ré Sr. Felipe Garcia Bastos assinou Termo de Responsabilidade
no qual se comprometeu a devolver as unidades de carga dentro do prazo de
franquia estipulado, bem como ao pagamento de eventuais taxas de
sobreestadias.
Afirma que vencido o período de franquia a ré não cumpriu com a
obrigação de devolver as unidades, incidindo sobreestadias (demurrages).
Informa que o valor devido pelo período de rentenção indevida é
de US$ 17.587,97, correspondente a R$ 74.648,62 na data do ajuizamento da
ação, sendo que foi emitida a nota de débito, sem êxito no recebimento.
Requer a procedência da ação para condenar a ré no pagamento
do valor de de US$ 17.587,97.
Citada (fl. 149), a ré apresentou contestação (fls. 150/170)
arguindo, preliminarmente, exceção de incompetência, falta de caução, inépcia
da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
5
No mérito, alega que a negociação se deu entre a autora e a
empresa exportadora e que não tinha conhecimento do "free time".
Aduz que não há qualquer prova da contratação e que a
cobrança se mostra desproporcional em relação ao preço dos baús superando o
valor do transporte.
Pugna pela improcedência da ação.
Sobreveio réplica (fls. 195/209).
Instadas a especificarem e justificarem as provas que pretendem
produzir, a ré requereu a produção de prova pericial para fixar o valor do
container para que sirva de limite no caso de eventual condenação (fls. 213/217)
e a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 218).
Nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil foi
proferida a r. sentença de fls. 219/223, nos termos acima relatados.
Recorre a ré.
Em suas razões argui, preliminarmente, cerceamento de defesa,
exceção de incompetência, falta de caução, inépcia da inicial, ilegitimidade
passiva e falta de interesse de agir.
No mérito, alega que desconhece a negociação entre a apelada e
a empresa exportadora de mercadorias para o Brasil e que não tinha
conhecimento das condições de "free time".
Aduz que não há qualquer prova de contratação entre a autora e
a ré.
Sustenta que a cobrança efetuada pela apelada é
desproporcional, devendo ser reduzida e limitada a quantia da demurrage para
R$ 20.000,00.
Defende que a obrigação acessória exorbita a principal, eis que o
valor da sobreestadia ultrapassa o valor do container.
Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
6
Contrarrazões às fls. 266/282.
É síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança referente a valores de
sobreestadia, tanto pela demurrage (demora na retirada após o desembarque),
como pela detention (detenção indevida após o prazo de devolução).
1) Das preliminares
1.1) Do cerceamento de defesa
Não se vislumbra, na hipótese, a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu que:
“(...) para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos
de convicção careados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio,
sujeito a este ou àquele tipo de prova” (TJSP, Apel. 90.10.076540-0, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2010, Rel. o Des. Itamar Gaino).
E ainda:
"AÇÃO DE COBRANÇA - DEMURRAGE - cerceamento de defesa -
inocorrência
-
produção
de
prova
testemunhal
e
pericial
-
prescindibilidade - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 371 DO
NCPC)-
RÉ
-
CONSIGNATÁRIA
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
-
CONFIGURAÇÃO.
CONTÊINERES
-
DEVOLUÇÃO
COM
ATRASO
(DEMURRAGE)
-
RELAÇÃO
JURÍDICA
-
CONHECIMENTOS
DE
EMBARQUE
MARÍTIMO
(BILL
OF
LADING)
-
TRANSPORTE
-
COMPROVAÇÃO - SOBREESTADIA - CONTRATANTE - CONHECIMENTO
PRÉVIO - APLICAÇÃO DOS USOS E COSTUMES - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
7
OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. DEMURRAGE
- natureza jurídica embasada na indenização - SOBREESTADIA QUE NÃO
SE CONFUNDE COM CLÁUSULA PENAL - DESNECESSIDADE DE SE
PERQUERIR SOBRE CULPA - COMPENSAÇÃO PELA indevida RETENÇÃO
do contêiner - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO". (TJ-SP - AC: 10073104720168260562 SP
1007310-47.2016.8.26.0562,
Relator:
Tavares
de
Almeida,
Data
de
Julgamento: 31/10/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 31/10/2019).
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – CERCEAMENTO
DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide. Ademais, o juiz é o
destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à
formação de sua convicção. – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
INAPLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. As mercadorias transportadas pela
Apelada foram utilizadas pela Apelante na sua cadeia produtiva. Assim, a
ausência de relação eminentemente de consumo impede a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. – ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO
CONTÊINER CARACTERIZADO – INCIDÊNCIA DA TAXA DE SOBRE-
ESTADIA – OBRIGAÇÃO DA APELANTE EM ARCAR COM PAGAMENTO
REFERENTE
AOS
DIAS
DE
ATRASO
NA
DEVOLUÇÃO
DOS
CONTÊINERES. Por força do atraso na devolução dos contêineres de
titularidade da Apelada, deve, pois, a Apelante cumprir com sua
obrigação: pagar o que deve. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
IMPROVIDO".
(TJ-SP
-
APL:
10035927620158260562
SP
1003592-76.2015.8.26.0562,
Relator:
Eduardo
Siqueira,
Data
de
Julgamento: 02/12/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 03/12/2015).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Ademais, a questão aqui versa sobre cobrança de valores com
base na exegese contratual, sendo totalmente despicienda a prova pericial ou a
oitiva de testemunhas.
Preliminar rejeitada.
1.2) Da exceção de incompetência
Rejeita-se a arguição de incompetência, vez que o "Termo de
Responsabilidade por Devolução de Unidades de Carga (Contêineres)" contém
cláusula de eleição de foro, determinando-se a cidade de Santos para dirimir
quaisquer questões relativas ao instrumento (cláusula "m" – fl. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
8
E, ainda, que assim não o fosse, observa-se que o Foro de
Santos,
onde
os
contêineres desembarcaram, corresponde ao local do
cumprimento da obrigação a que se refere o art. 53, inciso III, 'd', do Código de
Processo Civil, atraindo a competência do Juízo no qual se exige o seu
cumprimento.
Nesse mesmo sentido, aliás, assim pontua o precedente desta
Corte. Confira-se:
"AÇÃO DE COBRANÇA. Sobreestadia de containers (demurrage).
Sentença de 1o grau que julgou procedente a demanda. Sucumbência da
requerida. APELAÇÃO DA DEMANDADA. Incompetência territorial.
Inexistência de cláusula de eleição de foro. Preliminar afastada. Local do
cumprimento da obrigação. Art. 53, III, 'd', do Código de Processo Civil.
Tradução juramentada. Desnecessidade in casu. Inexistência de prejuízo.
Defesa regularmente apresentada. Relação jurídica entre as partes
devidamente demonstrada. Prescrição. Não incidência do artigo 22 da Lei
9.611/98. Caso não versa sobre contrato de transporte multimodal.
Aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil. Afastada. Mérito. Pedido inicial julgado procedente. Comprovada a
devolução tardia do container. Sobreestadia devida. Conversão do dólar
que se dará pelo câmbio da data do pagamento, com correção monetária
desde o ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da citação.
Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido". (TJ-SP -
AC:
10210778420188260562
SP
1021077-84.2018.8.26.0562,
Relator:
Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 23a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)(g.n.).
Assim, de rigor o reconhecimento da competência do juízo "a
quo", posto que se trata de foro eleito por ambas as partes.
1.3) Da ausência de caução
Com relação ao pedido de caução, melhor sorte não socorre à
apelante.
A autora encontra-se representada por empresa nacional em
condições de suportar e garantir as custas e honorários advocatícios na
eventualidade de ser vencida, conforme documentos de fls. 08/70.
Assim sendo, desnecessária a prestação da caução prevista no
art. 83 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
9
Sobre o assunto, tem-se o seguinte entendimento desta E. Corte:
"CERCEAMENTO DE DEFESA – Pretensão de produção de prova inócua à
plena cognição da controvérsia – Desnecessária a dilação probatória –
Julgamento antecipado – Possibilidade: – Não há cerceamento de defesa
no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se
mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia – Documentos
juntados aos autos suficientes à elucidação dos fatos. CAUÇÃO - Autora
pessoa jurídica estrangeira – Previsão de que seja prestada caução –
Inteligência do art. 83, do Código de Processo Civil - Desnecessidade: - A
pessoa jurídica estrangeira que tem representante no Brasil está
dispensada de prestar a caução para o ajuizamento de demandas. AÇÃO
DE COBRANÇA – Cobrança de demurrages – Ré que não impugnou
especificamente a contratação e o atraso na devolução dos contêineres –
Ausência de documentos que demonstrassem a devolução dentro do
prazo estabelecido: – Conhecimentos de embarque que demonstram a
contratação que ensejou a cobrança - Hipótese em que caberia à ré
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do
qual não se desincumbiu. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJ-SP - APL:
10037026620168260004 SP 1003702-66.2016.8.26.0004, Relator: Nelson
Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/10/2018, 13a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 18/10/2018).
Preliminar rejeitada.
1.4) Da inépcia da inicial
A apelante alega que a petição inicial é inepta, pois não constou
memória de cálculo dos dias de sobreestadia e o baú indicado não condiz com o
B/L.
Todavia, não há que se falar, portanto, em inépcia da exordial.
A petição inicial veio acompanhada de todos os documentos
necessários para o ajuizamento da ação, dentre eles as faturas e demonstrativos
de prazos, razão pela qual a preliminar não merece acolhida.
Neste sentido:
"PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Ação fundada em
termo com eleição de foro elegendo a comarca de Santos/SP – Ausência
de demonstração de prejuízo à ré – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO – Inexistência de prejuízo às partes – Possibilidade de
realização de acordo a qualquer momento pelas partes – PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL – Petição inicial que preenche todos os requisitos do
art. 319, CPC – Preliminares afastadas. MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DEMURRAGE – Cobrança por sobre-estadia que possui natureza jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
10
de verba indenizatória por inadimplemento contratual – Para sua
cobrança, necessária a demonstração do prazo fixado contratualmente,
bem como dos valores firmados – Ausência do contrato e do termo de
compromisso de devolução – Autora que não se desincumbiu de seu
ônus processual, nos termos do art. 373, I, do CPC – Recurso provido".
(TJ-SP - AC: 10023671620188260562 SP 1002367-16.2018.8.26.0562,
Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento:
31/10/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
31/10/2019).
1.5) Da ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir
Consoante ponderou o juiz sentenciante, restou incontroverso
que as partes mantiveram relação comercial de transporte marítimo, ainda que a
contratação não tenha se dado de forma direta, eis que a demandada é
consignatária da carga, beneficiando-se com a prestação de serviço, consoante
documentos denominados BL ́s de fls. 71/76.
Nessa condição, a apelante é parte legítima para integrar o polo
passivo da lide.
No mesmo sentido, é o entendimento desta E. Corte:
"AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – SOBREESTADIA DE
CONTAINERS – DEMURRAGE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– Apelante que atuou como consignatária da carga transportada,
assumindo, assim, a responsabilidade pelas obrigações atinentes ao
conhecimento de embarque – Preliminar afastada. MÉRITO – AÇÃO DE
COBRANÇA – DEMURRAGE – Cobrança por sobreestadia que possui
natureza jurídica de verba indenizatória por inadimplemento contratual –
Para sua cobrança, necessária a demonstração do prazo fixado
contratualmente, bem como dos valores firmados – Ausência do contrato
e do termo de compromisso de devolução – Autora que não se
desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Recurso
provido".
(TJ-SP
10012286320178260562
SP
1001228-63.2017.8.26.0562, Relator: Denise Andréa Martins Retamero,
Data de Julgamento: 03/05/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 28/05/2018) (g.n.).
Quanto ao interesse de agir melhor sorte não assiste à apelante,
posto que, embora o exportador tenha assumido as despesas com o frete, pago
antecipadamente, esse era responsável somente pelo transporte marítimo,
sendo a devolução dos contêineres no prazo contratado, obrigação que
competia à consignatária, ora demandada.
Preliminares rejeitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
11
2) Do mérito
Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso não é
provido.
De início, verifica-se que a recorrente consta de forma expressa
como consignatária da carga transportada pela autora, conforme B/L ́s de fls.
71/76 a indicar a relação jurídica entre as partes e, de tal forma, vínculo suficiente
para que seja legítima a ação de cobrança.
A jurisprudência do C. STJ é sólida no sentido de que,
independentemente de haver prévia ciência, por ser da praxe do comércio
marítimo internacional, a cobrança de sobreestadia ou demurrage é legítima.
Confira-se:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
SOBREESTADIA DE CONTÊINER. PRODUÇÃO DE PROVA NEGADA.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 130 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. CULPA PELO
ATRASO NA DEVOLUÇÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
DEMURRAGE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO. (...) No mérito, o recurso não comporta provimento,
devendo ser mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento de
valor referente a sobreestadia. Ainda que a autora não tenha comprovado
a contratação com relação ao pagamento de algum valor ou prazo de uso
gratuito dos contêineres, a praxe comercial indica que o contratante do
transporte que tem a seu dispor contêiner deve devolvê-lo dentro de um
prazo determinado, sob pena de pagar um valor por dia de atraso. Assim,
mesmo que inexistam nos autos documentos que comprovem ciência da
adesão da ré a esses termos do contrato, impõe-se a manutenção da
condenação (...). Veja-se AgRg no AREsp 704.349/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 26/8/2015. Do exposto, com
fundamento no art. 1.042, § 5o, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a
nova redação que lhe foi dada pela emenda no 22 de 16/5/2016, DJe
18/3/2016), CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial.” (AgREsp 902.593, Relator Min. Moura Ribeiro, julgado em
20/05/2016)(g.n).
Isso já basta para caracterizar a responsabilidade da ré.
Contudo, ante a alegação de que a autora não produziu prova do
direito e de que a cobrança é desproporcional, deve-se analisar os documentos
constantes nos autos, lembrando que a apelante, em nenhum momento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
12
desincumbiu de seu ônus de infirmar as provas acostadas junto à inicial.
Às fls. 71/76 constam os "Bill of Lading" no HLCUVL1190606044
e HLCUVL1190606055, nos quais se verifica de forma expressa a consignatária
Natari Alimentos Ltda, de carga saindo do porto de Valência (Espanha) e
descarga em Santos (Brasil).
O Termo de Responsabilidade por Devolução de Unidades de
Carga (contêineres) colacionado às fls. 134/135 em que consta as condições de
"free time" está assinado pelo despachante aduaneiro Sr. Felipe Garcia Bastos,
procurador da apelante (fls. 136/138) indicando a regularidade da operação.
Nesse Termo restou consignada a tabela de sobreestadia da
empresa, documento público que pode ter livre acesso através do site
institucional da apelada, constando os valores e os períodos de "free time" para
cada tipo de container (fls. 134).
Como é possível ver a fls. 71/76 e 88/91, os contêineres objeto
desta ação, HLBU9216736 e TCLU1178865 são do tipo refrigerado "Reefer" 40'.
Este tipo tem previsão de 5 dias de "free time", sendo que a diária
é de USD 188,00 do 6o ao 10o dia; de USD 288,00 do 11o dia ao 15o dia e de
USD 340,00 a partir do 16o dia, conforme tabela de fl. 108.
Não há qualquer dúvida.
Ademais, além do acesso à tabela de tarifas no site institucional
da apelada, no próprio termo consta que o documento está devidamente
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos no Estado de São
Paulo (fl. 135) e, assim, a consulta é mesmo pública, não havendo dificuldade
alguma na obtenção dos termos e valores aqui discutidos.
Frise-se, ainda, que às fls. 136/138 consta a procuração
outorgada pela apelante ao despachante aduaneiro, não havendo qualquer
nulidade, até porque observa-se que a representação é ampla e abrangente.
Ainda no que se refere ao trâmite aduaneiro, pela praxe do
comércio marítimo, certamente o Termo de Responsabilidade de Devolução de
Container está entre os documentos passíveis de serem assinados pelo
despachante, até porque ele está ciente de sua responsabilidade (fl. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
13
O regulamento sobre as tarifas de sobreestadia está a fls.
134/135, sendo que o período de "free time" se inicia no mesmo dia da descarga
do container do navio no porto, seguindo-se até o fim do período livre concedido
(cláusula "b.1", fl. 134).
A nota de débito emitida pela apelada está às fls. 88/91,
informando que o navio MSC Agadir transportava os contêineres e estes foram
descarregados em Santos em 04/07/2019, quando começou a correr o "free
time".
O período livre foi até 24/07/2019 e em 25/07/2019 teve início o
prazo com diária de USD 340,00, até o dia 15/08/2019, data em que o container
foi devolvido.
O total da fatura para cada container foi de USD 7,480.00,
totalizando USD 14,960.00, com vencimento em 16/08/2019, convertidos na data
da distribuição da ação, acrescido de juros e multas para R$ 74.648,62 (fls.
06/07).
Não há, portanto, qualquer excesso que permita a redução
pretendida, eis que a quantidade de dias por atraso restou demonstrada.
Cabe ressaltar que, a devolução tardia dos cofres de carga deve
ser classificada como responsabilidade contratual indenizatória e não ser
configurada com natureza jurídica de cláusula penal.
Destarte, inviável a limitação dos valores que, ademais, foram
livremente pactuados, devendo o princípio "pacta sunt servanda" ser observado
no presente caso.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-59.2020.8.26.0562 -Voto no 18.333 - psmm
14
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento”.
O C. STF já pacificou: “É cabível a fixação de honorários
recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, mesmo quando não apresentadas
contrarrazões ou contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE,
rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A autora, ora apelada, saiu-se vencedora em 1a Instância, pois
que a ação foi julgada procedente, condenando-se a ré, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do
CPC em 10% sobre o valor da condenação.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator